Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732856-04.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DANIELLA OLIVIERI DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” requerida por DANIELLA OLIVIERI DE ALMEIDA: “Trata-se de tutela provisória de urgência em caráter antecedente visando determinar que à parte requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 806816. A parte autora afirma que a interrupção do serviço ocorreu no último sábado (15/07/2023) e que as faturas não adimplidas são referentes aos meses em que ocorreu abrupto aumento do valor das faturas, muito superior ao seu consumo habitual. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Nesse contexto, identifico a probabilidade do direito, vez que, conforme o documento de id. 165475070, os débitos correspondem às faturas vencidas em janeiro, fevereiro e março de 2023, porém, a interrupção do serviço ocorreu em 15/07/2023, conforme o relato da autora. Admite-se a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência, porém, há proibição quando motivada por dívida antiga, vencida há mais de 90 dias do corte (art. 172, inc. I e § 2o, da Resolução no 414/2010/ANEEL). Ademais, a ordem de suspensão do fornecimento da energia não poderia ter sido executada em dia de sábado, por expressa vedação constante do art. 359 da Resolução Normativa n° 1000/2021/ANEEL. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré o restabelecimento dos serviços à unidade consumidora n° 806816, sem cobrança de taxa de religação, no prazo de 24 horas, a contar da intimação desta decisão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor R$500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração.” O Agravante sustenta que “não tendo havido o aditamento da inicial no prazo legal de 15 dias estabelecido no art. 303 do CPC e, por conseguinte, tendo sido configurada a inépcia da inicial, a decisão agravada deve ser reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 2o do art. 303 do Código de Processo Civil, revogando-se a tutela de urgência deferida”. Salienta que “o pedido liminar formulado pela agravante exaure o objeto de lide, uma vez que a discussão acerca do cumprimento de todos os requisitos para o restabelecimento de energia na propriedade requer dilação probatória, o que se fará durante o regular andamento do processo principal”. Acrescenta que “Analisando a hipótese vertente, observa-se que, NÃO FOI FIXADO VALOR diário compatível entre o valor da obrigação (R$ 500,00 por dia) e a importância do bem jurídico tutelado (restabelecimento do serviço a despeito da inadimplência)”. Conclui (i) pela inépcia da inicial; (ii) pelo cerceamento do direito de defesa; e (iii) pela necessidade de redução da multa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “a fim de reconhecer a inépcia da inicial, extinguindo-se, por conseguinte, o feito, sem resolução do mérito” ou, alternativamente, “a fim de que a decisão agravada reja cassada, revogando-se, por conseguinte, a tutela de urgência deferida em favor do agravado” e, subsidiariamente, “a fim de que a multa cominatória fixada pelo Juízo a quo seja reduzida a patamares condizentes com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. Preparo recolhido (IDs 49932085 e 49932096). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com o artigo 172, § 2o, da Resolução ANEEL 414/2010, somente fatura vencida há menos de 90 (noventa) dias legitima a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Em princípio, pois, não se mostra regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica calcada em faturas vencidas há mais de 90 (noventa) dia, como aparenta ser o caso dos autos, consoante se infere do documento de ID 165475070 dos autos de origem. Não pode ser considerado desproporcional a multa cominada, tendo em vista que a obrigação diz respeito ao restabelecimento de serviço público essencial. Eventual descumprimento do prazo para aditamento da petição inicial deve ser suscitado no juízo de origem, dada a limitação cognitiva decorrente do efeito devolutivo do recurso interposto. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator